Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-03.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006472-03.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX RODRIGUES VIEIRA - CPF: 887.525.261-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO SANT ANA PILLER - CPF: 990.903.500-63 (ADVOGADO), INTERBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 42.055.899/0001-90 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MAX RODRIGUES VIEIRA - CPF: 887.525.261-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SANT ANA PILLER - CPF: 990.903.500-63 (ADVOGADO), INTERBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 42.055.899/0001-90 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE” E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (FORTUITO INTERNO). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas
pelo
Banco do Brasil S/A e Banco Pan S/A, e recurso adesivo do autor, contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados no contexto de suposta portabilidade, determinou a restituição em dobro dos descontos, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00,
com
honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se o recurso adesivo observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) se a fraude na operação de “portabilidade” configura fortuito interno apto a manter a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras e a nulidade dos contratos por vício de consentimento; (
iii
) se é cabível a repetição do indébito em dobro e se o
quantum
indenizatório por dano moral e a base de cálculo dos honorários devem ser alterados.

III. Razões de decidir

3.
O recurso adesivo impugna, de modo direto, capítulos específicos da sentença (
quantum
dos danos morais e base de cálculo dos honorários), não se limitando à reprodução genérica de alegações anteriores, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
A dinâmica do “golpe da falsa portabilidade” revela utilização de canais e rotinas operacionais bancárias, com manuseio de dados do consumidor e formalização de novos mútuos em desconformidade com a intenção negocial, o que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, segundo a lógica do risco do empreendimento e a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.

5.
A prova documental indica que o consumidor foi levado a erro substancial: pretendia reduzir o passivo mediante portabilidade, mas acabou vinculado a novos contratos, com desvio de valores a terceiros por orientação do fraudador, configurando vício de consentimento (anulabilidade) e impondo a preservação da declaração de nulidade dos ajustes questionados.

6.
A repetição em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de falha relevante do serviço, incompatível com a boa-fé objetiva, não se comprovando engano justificável pelo fornecedor, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC, em harmonia com a compreensão jurisprudencial de que a dobra prescinde de prova de má-fé quando caracterizada violação à boa-fé.

7.
O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos e comprometimento de renda por contratação viciada em ambiente de fraude bancária, ultrapassa o mero dissabor; mantido, contudo, o montante de R$ 5.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade, função compensatória e efeito pedagógico, em linha com a jurisprudência para casos análogos.

8.
Mantida a fixação originária de honorários sobre o valor da condenação, por refletir, no caso, critério adequado do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada. Apelações e recurso adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso adesivo que impugna, de forma específica, capítulos acessórios da sentença, como o quantum do dano moral e a base de cálculo dos honorários. 2. A fraude conhecida como ‘golpe da falsa portabilidade’ configura fortuito interno e impõe a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, com nulidade dos contratos por vício de consentimento. 3. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre de falha relevante do serviço, contrária à boa-fé objetiva, ausente engano justificável. 4. Mantém-se a indenização por dano moral fixada com proporcionalidade e aderência aos parâmetros jurisprudenciais do caso, e majoram-se os honorários em grau recursal quando desprovidos os recursos principais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14, 22, 25, § 1º, 42,
p.u
.; CC/2002, art. 171, II; CPC,
arts
. 355, I, 487, I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp nº 1.199.782/PR (repetitivo), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção,
DJe
12.09.2011; Súmula nº 479/STJ; STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
DJe
13.03.2023; TJMT, AC nº 1000186-10.2022.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
e
recurso
s
de apelação cível interposto
s
pelo
s requeridos

BANCO DO BRASIL

S/A
e
pelo
BANCO PAN
S
/
A
, bem como de recurso adesivo interposto
pelo requerente
MARCIANO MAX RODRIGUES VIEIRA
, contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1006472-03.2023.8.11.0037, ajuizada em face
dos primeiros recorrentes e
d
e
INTERBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados com o
BANCO PAN
, determina
ndo
a devolução em dobro dos valores descontados em decorrência dos referidos contratos,
c
ondena
ndo
solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais

no valor de R$ 5.000,00
, com
honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 335403946).

Em suas razões recursais (ID. 335403949), o
primeiro a
pelante
BANCO DO BRASIL
sustenta, em síntese, que não participou das contratações anuladas e que sua atuação
se
limitou

à manutenção de contratos anteriormente firmados com o recorrido
, alegando a
ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos suportados, requerendo o afastamento de sua responsabilidade solidária, inclusive quanto à indenização moral e à repetição em dobro dos valores.

Por sua vez,
o
BANCO PAN

defende a regularidade dos contratos celebrados com o recorrido, firmados por meio digital, mediante
selfie
, assinatura eletrônica e geolocalização, alegando que a empresa
INTERBANK

não possui qualquer vínculo formal com o
B
anco
, s
ustenta que a contratação foi válida e livremente realizada, e que eventuais repasses de valores a terceiros foram de
exclusiva responsabilidade do consumidor, inexistindo falha na prestação de serviços bancários
, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro e a redução do valor da indenização por danos morais

(ID. 335403952)
.

O autor
apresentou contrarrazões aos recursos
dos Bancos no
ID. 335403959, defendendo a manutenção da sentença e reiterando que jamais teve a intenção de contratar novos empréstimos, tendo sido induzido em erro por agentes que se apresentaram como representantes das instituições financeiras, o que, segundo sustenta, caracterizaria falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

Na sequência, também
interpôs recurso adesivo
(
ID. 335403960, pugnando pela
reforma parcial da sentença apenas para
majora
r a
indenização por danos morais
para R$ 15.000,00 -
alegando que
o valor fixado
pelo Juízo
a quo

é insuficiente para reparar os prejuízos suportados
-
e
para
que os honorários advocatícios
sucumbenciais
incidam sobre o proveito econômico obtido
.

O
BANCO DO BRASIL

apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 335403965),
sustentando a
ausência de prova quanto aos danos materiais e adequação do valor fixado a título de dano moral
, enquanto o
BANCO PAN

suscitou
em sua contraminuta a
preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
do recurso adesivo
,
por ausência de impugnação específica, reiterando seus argumentos defensivos
e
pugnando pelo desprovimento do apelo

(ID. 335403967)
.

Os recursos são tempestivos, estando a
s
apelaç
ões
devidamente preparada
s
(ID. 335568893), enquanto o adesivo está isento de preparo (ID. 335583353).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO PAN
suscita
em suas contrarrazões
a
preliminar de inadmissibilidade d
o recurso adesivo de
MARCIANO MAX RODRIGUES VIEIRA
,
ao argumento de que as razões recursais estariam em desacordo com o princípio da dialeticidade
, pois o R
ecorrente teria apenas repetido os termos da petição inicial, apresentando fundamentação genérica que não faz oposição firme ao decidido pelo juízo
a quo
.

Sem razão,
pois, ao
contrário do que afirma a
Instituição
bancária em sua manifestação, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da peça vestibular ou da contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar os fundamentos que embasaram o julgamento.

No caso concreto, o exame das razões do recurso adesivo interposto por
MARCIANO
revela que
o autor
apresentou impugnação direta e pontual aos capítulos acessórios da sentença de primeiro grau
, tendo
manifest
ado
sua inconformidade especificamente quanto ao
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), apresentando argumentos voltados à sua majoração sob o prisma do caráter pedagógico e compensatório, bem como atacou a base de cálculo dos honorários advocatícios, pleiteando que estes incidam sobre o proveito econômico obtido (valor nominal da dívida anulada) e não apenas sobre o valor da condenação pecuniária.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante
-
em especial no que tange à insuficiência da reparação extrapatrimonial frente à gravidade da fraude bancária e à complexidade da causa para fins de sucumbência.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023).

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo
BANCO PAN
em suas contrarrazões
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito,
o
BANCO DO BRASIL

e
o

BANCO PAN

buscam a reforma da sentença, com vistas a afastar suas responsabilidades civis pelos fatos descritos na inicial, invocando a legalidade das contratações e a inexistência de vínculo com a empresa
INTERBANK
, enquanto
o autor
MARCIANO MAX RODRIGUES VIEIRA
, por meio de recurso adesivo,
pretende
a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como
a readequação dos honorários de sucumbência
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
consta
t
o que
o
s
recurso
s

não
comporta
m

provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
MARCIANO MAX RODRIGUES VIEIRA
em face de
INTERBANK CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
,

BANCO PAN
S.A
e

BANCO DO BRASIL
S.A
, devidamente qualificados nos autos.

Consta da inicial que o autor é servidor público estadual e no ano de 2021 adquiriu a proposta de portabilidade/compra de dívida, através do correspondente bancário do
Banco Pan
, via ligação telefônica.

Explica que no momento da contratação a parte requerente possuía dois empréstimos consignados com parcelas de R$1.563,12 e R$997,29, junto ao
Banco do Brasil
. No tocante ao contrato da parcela de R$1.563,12, foi oferecido a redução mensal de R$312,77, ao portar ao
Banco Pan
a dívida junto ao
Banco do Brasil
a parcela seria no valor de R$1.251,05. Em relação a parcela de R$997,29, foi apresentado a proposta de redução mensal de R$515,21, ao portar ao
Banco Pan
a dívida ao
Banco do Brasil
a parcela seria no valor de R$482,08. O autor aceitou realizar a portabilidade das suas dívidas para o
Banco Pan
.

Alega o autor ter sido vítima de golpe orquestrado pela cadeia de terceirização de crédito do
Banco Pan

e

Banco do Brasil
. Desse modo, pugna, liminarmente, que o requerido se abstenha de realizar quaisquer descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 74972184581 com parcelas de R$1.251,05, nº 75020372571 com parcelas de R$482,08 e nº 664.265 com parcelas de R$2.209,10; seja determinado o bloqueio judicial, via SISBAJUD, nas contas nas contas da primeira requerida no total dos empréstimos realizados na quantia de R$357.651,48 (96 parcelas de R$2.209,10 junto ao
Banco do Brasil
, 84 parcelas de R$1.251,05 junto ao
Banco Pan
e 84 parcelas de R$482,02, junto ao
Banco Pan
), ou sucessivamente, o valor de R$120.012,56 (valore liberado pelo Banco BRBR e repassado para primeira ré); que os requeridos se abstenham de colocar o nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA.

No mérito, requereu i) a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova;
ii
) declaração de nulidade dos contratos e valores descontados em folha de pagamento;
iii
) repetição do indébito em dobro;
iv
) indenização por dano moral; e v) condenação ao pagamento das custas e honorários.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência, tão somente para determinar a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos nº 74972184581 e 75020372571 junto ao
BANCO PAN
, bem como o de nº 664.265, junto ao requerido
BANCO DO BRASIL
, até posterior deliberação deste Juízo, além da proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros de devedores. A gratuidade da justiça foi deferida (id 123688969).

O demandado
BANCO DO BRASIL
S.A informou o cumprimento da liminar (id 125362395).

Tentativa de conciliação restou infrutífera (id 129747680).

O demandado
BANCO DO BRASIL
S.A apresentou contestação, alegando, preliminarmente, i) ilegitimidade passiva;
ii
) falta de interesse de agir;
iii
) impugnação ao valor da causa; e
iv
) impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, alegando inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva da parte autora (id 129980469).

O autor informou o descumprimento da decisão liminar pelo
BANCO PAN
S.A (id 130388898).

O demandado
BANCO PAN
S.A apresentou contestação, alegando, preliminarmente, i) ilegitimidade passiva; e
ii
) impugnação à justiça gratuita. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, em caso de anulação, pela devolução apenas dos valores depositados em conta, com a compensação dos descontos prévios (id 131492735).

Impugnação apresentada pelo autor (id 131746278).

Decisão determinou a intimação para cumprimento da liminar pelo
BANCO PAN
S.A, bem como a intimação das partes para manifestação acerca das provas que pretendem produzir (id 131487118).

O requerido
BANCO PAN
S.A requereu a realização de audiência instrutória (id 133007933) e, em seguida, informou o cumprimento da liminar (id 133761290).

O demandado
BANCO DO BRASIL
S.A pugnou pelo julgamento antecipado (id 133833829).

O autor requereu a busca de endereço da demandada
INTERBANK
(id 135097197).

Decisão deferiu o pedido de buscas (id 137932471).

O autor requereu a alteração do polo ativo, para constar
MAX RODRIGUES VIEIRA
(id 152155593).

Decisão deferiu o pedido de alteração do polo ativo (id 156938895).

O autor requereu a citação por edital da demandada
INTERBANK
(id 157623893).

Decisão deferiu o pedido de citação por edital (id 165893712).

A demandada
INTERBANK
foi citada por edital e deixou transcorrer o prazo de resposta (id 174409404).

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral, alegando nulidade da citação (id 176452454).

Decisão afastou a tese de nulidade da citação (id 189469745).

O autor pugnou pelo julgamento do feito (id 204718390).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo,
passo a julgar antecipadamente a lide
.

Há preliminares aventadas pela parte requerida.

Os demandados
BANCO DO BRASIL
S.A
e

BANCO PAN
S.A
alegam ilegitimidade passiva, contudo, a tese não prospera.

Isso porque a controvérsia decorre de contratos celebrados em seu sistema, por meio de correspondente bancário autorizado, hipótese em que se aplica a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC, além da Resolução 3.954/2011 do BACEN, que atribui ao banco contratante a responsabilidade integral pelos atos de seus correspondentes.

Também não procede a alegação de ausência de interesse de agir arguida pelo demandado
BANCO DO BRASIL
S.A
, visto que o autor demonstrou a efetiva ocorrência de descontos em sua folha de pagamento e a impossibilidade de solucionar o litígio extrajudicialmente, o que justifica a necessidade da tutela jurisdicional.

A impugnação ao valor da causa arguida pelo demandado
BANCO DO BRASIL
S.A igualmente não prospera. O autor atribuiu o valor de R$ 135.012,56, correspondente ao montante diretamente envolvido na demanda, o que se mostra compatível com a pretensão deduzida.

Por fim, quanto à impugnação da justiça gratuita arguida pelos demandados
BANCO DO BRASIL
S.A
e

BANCO PAN
S.A
, verifica-se que o autor apresentou elementos suficientes para demonstrar sua dificuldade financeira, especialmente diante dos descontos em folha que comprometem sua renda, motivo pelo qual a gratuidade deferida na decisão inicial deve ser mantida, nos termos do art. 99 e seguintes do CPC.

Assim,
REJEITO todas as preliminares apresentadas pelos demandados e passo à análise do mérito
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que
a controvérsia se centraliza na ocorrência de fraude envolvendo operação de portabilidade de empréstimos consignados
.

De acordo com a inicial, o autor possuía dois empréstimos consignados com parcelas de R$1.563,12 e R$997,29, junto ao
Banco do Brasil
. No tocante ao contrato da parcela de R$1.563,12, foi oferecido a redução mensal de R$312,77, ao portar ao
Banco Pan
a dívida junto ao
Banco do Brasil
a parcela seria no valor de R$1.251,05. Em relação a parcela de R$997,29, foi apresentado a proposta de redução mensal de R$515,21, ao portar ao
Banco Pan
a dívida ao
Banco do Brasil
a parcela seria no valor de R$482,08. O autor aceitou realizar a portabilidade das suas dívidas para o
Banco Pan
, contudo, posteriormente percebeu que se tratava de um golpe.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e as requeridas se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Aplica-se, desta forma, a Súmula 297 do STJ, que estabelece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Trata-se, portanto, de típica relação de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras pelos danos causados (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC).

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

No caso, verifica-se que a documentação acostada demonstra que a demandada
INTERBANK
, atuando como correspondente bancária, intermediou a contratação de novos empréstimos junto ao
BANCO PAN
S.A e ao
BANCO DO BRASIL
S.A, orientando o autor a repassar integralmente os valores creditados mediante boletos bancários, conforme conversas acostadas ao id 123317837 e comprovantes ao id 123317831 e id 123317826.

Restou comprovado, ainda, que a portabilidade não foi concluída, mantendo-se ativos os contratos anteriores, ao mesmo tempo em que foram firmados novos contratos, conforme extrato de consignações
(id 123317820) e holerites (id 123317823, id 123317824 e id 123317825),
situação que evidencia falha grave na prestação dos serviços bancários e correspondentes
.

Nos termos da Resolução 3.954/2011 do Banco Central, a instituição financeira contratante responde integralmente pelos atos de seus correspondentes bancários, que atuam como longa
manus
do banco: (...) (Resolução 3.954/2011 do BACEN).

Configurados o ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a procedência parcial dos pedidos
.

No tocante à nulidade dos contratos, restou comprovado vício de consentimento, uma vez que a vontade do autor foi manifestada com base em informações falsas transmitidas pelos demandados,
razão pela qual impõe-se a anulação dos contratos celebrados no contexto fraudulento
.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, assiste razão ao autor.

(...) (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso em tela, a cobrança indevida decorreu de flagrante falha na prestação do serviço bancário, com induzimento do consumidor a contratar operações de crédito fraudulentas, mediante a atuação irregular de correspondente bancário. Não se trata de mero erro material ou engano justificável, mas de prática que demonstra má prestação do serviço, apta a atrair a incidência do dispositivo legal em sua integralidade.

Nesse sentido: (...) (STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
DJe
13/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.689.589/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
14/10/2020).

Desse modo,
a devolução deve ocorrer em dobro
, acrescida de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Os danos morais são evidentes, decorrendo da própria frustração e do comprometimento da renda do autor, configurando abalo que ultrapassa o mero dissabor
.

É sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que, tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte requerente.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

O valor pleiteado na inicial se mostra extremamente elevado, não se coadunando com a situação do caso concreto, analisadas a razoabilidade e proporcionalidade.

Para a apuração do valor indenizável deve-se considerar uma quantia que sirva, ao menos, para amenizar a dor do ofendido, e de punição para o causador do dano, a fim de reprimir, no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que não gere um enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição exacerbada do patrimônio do ofensor.

Desse modo, tendo em vista os critérios de equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais em casos como o presente deve ser arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela de urgência deferida, para:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos nº 74972184581 e nº 75020372571 (
BANCO PAN
) nº 664.265 (
BANCO DO BRASIL
) e descontos deles decorrentes;

b) DETERMINAR a devolução dos valores descontados referentes aos empréstimos consignados nº 74972184581 e nº 75020372571 pelo demandado
BANCO PAN
, bem como o contrato de nº 664.265 pelo
BANCO DO BRASIL
, em dobro, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação;

c) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação;

d) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

(...)” (ID.
335403946
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a celeuma
repousa n
o chamado “golpe da portabilidade”, onde o

A
utor, servidor público, foi induzido a crer que migrava dívidas para reduzir juros, quando, em verdade, foram celebrados novos mútuos cujos valores foram imediatamente desviados para terceiros por orientação do fraudador, que
, ao que tudo indica,
detinha acesso privilegiado aos sistemas das rés
.

Diante disso, deve ser refutada, de plano
a tese de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo
, pois evidentemente o golpe
apenas se aperfeiçoou porque os
fraudadores
possuíam dados sigilosos do
A
utor (vazamento de dados) e utilizaram canais legítimos das rés
.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já fixou tese expressa sobre o tema, estabelecendo que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
12/09/2011).

Esse entendimento foi inclusive consolidado na Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ,
2ª
Seção, j. 27/6/2012,
DJe
01/08/2012)
.

De fato, a responsabilidade das instituições financeiras e assemelhadas, nas hipóteses de fraude perpetrada por terceiros, decorre do risco do
negócio, pois quem aufere os bônus deve suportar os ônus, uma vez que configurado o risco da própria atividade por elas desenvolvida, que não pode ser transferido ao consumidor, mas sim suportado pelo fornecedor de serviços.

Nessa esteira, deve ser r
efut
ado
o argumento do
BANCO PAN
de que a
INTERBANK
não seria sua correspondente (citando
as empresas
ACM ou MF)
, pois o
fato de o
link
de formalização ter sido enviado pelo fraudador com acesso ao sistema interno do
Banco
demonstra falha crítica de segurança e vazamento de dados sigilosos, o que atrai a responsabilidade da instituição.

Igualmente
não merece guarida
a tese do
BANCO DO BRASIL
de exercício regular de direito
”, pois evidentemente a

Instituição
falhou ao não verificar a higidez da portabilidade pretendida e
dar
continuidade
d
os
descontos, integrando a cadeia de
danos
ao permitir que a portabilidade fosse simulada em detrimento de contratos ativos sob sua gestão, contribuindo para o cenário de insegurança financeira do
autor.

Vale frisar que, e
mbora os
B
ancos aleguem a validade das assinaturas digitais e biometria, é evidente que a vontade do consumidor estava viciada por erro substancial
, pois
não desejava novos empréstimos, mas a redução do passivo anterior.

A prova documental, composta por registros de comunicações via
WhatsApp
e históricos de contratação, revela que o consumidor não tencionava celebrar novos empréstimos, mas sim realizar a portabilidade de dívidas preexistentes junto ao
BANCO DO BRASIL
.

Em verdade, a
fraude, revestida de uma aparência de legalidade mediante o uso de mecanismos digitais como
selfies
e geolocalização, induziu o autor a acreditar que a liberação de valores e o posterior repasse à empresa
INTERBANK
Consultoria faziam parte do procedimento de migração de crédito.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADA
-
MÉRITO
-

OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO
-
DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR
-
REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO
-
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS

-
SÚMULA 479 DO STJ
-
NULIDADE DECRETADA
-
DÉBITO INEXISTENTE
-
DANO MORAL IN RE IPSA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSOS DESPROVIDOS. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e
celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimo, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora
.
”
(
TJMT.
N.U 1000186-10.2022.8.11.0048,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/08/2023,
DJ
e
18/08/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, de outro Tribunal Pátrio:

“
APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE.
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. Autor que adquiriu novo empréstimo consignado acreditando se tratar de compra do crédito anterior pelo credor, com redução da taxa de juros. Proposta de redução da parcela do empréstimo oferecida por empresa que se identificou como correspondente do banco réu. Autor que recebeu do banco em sua conta corrente o valor de R$ 57.168,38 e foi orientado a depositar a quantia de R$ 55.477,55 em favor da empresa correspondente, considerando o desconto concedido de R$ 1.690,83. Sentença de procedência da ação. Recurso do banco réu. Legitimidade passiva. Reconhecimento da legitimidade passiva do banco. O
autor também imputa ao banco responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.
Teoria da asserção. Fraude praticada por terceiros que, por si só, não exclui a responsabilidade da instituição bancária
. Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Corré que teve acesso aos dados do empréstimo anterior do autor
. Precedentes desta Corte. Análise da proposta do empréstimo fraudulento realizada pelo banco réu. Excludente de responsabilidade. Não ocorrência.
Falha na prestação de serviços pela instituição bancária. Golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado. Banco réu que foi o responsável pela análise do empréstimo fraudulento
. Revelia dos réus. Presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Dano moral configurado. Fatos descritos que atingiram a esfera íntima do autor, caracterizando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00. Valor suficiente para compensar os transtornos causados ao autor, sem representar enriquecimento se causa. Multa. Fixação para o caso de descumprimento da liminar. Artigo 297 do Código de Processo Civil. Valor que não se mostra excessivo. Aplicação para cada ato de descumprimento da tutela de urgência, mantido o limite de R$ 50.000,00. Restituição do valor do empréstimo pela corré. Pedido que deve ser deduzido em ação própria. Sentença reformada para reduzir os danos morais ao valor de R$ 5.000,00 e para determinar a aplicação de multa para cada ato de descumprimento da tutela de urgência. Honorários de sucumbência mantidos. Recurso parcialmente provido.
”
(TJSP
.
Apelação Cível
n.
1046969-81.2022.8.26.0100,
rel. Desa.
Inah de Lemos e Silva Machado,
j.
30/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em
2ª
Grau

-
Turma V (Direito Privado 2),
p.
30/09/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, resta configurado na hipótese
o vício de consentimento previsto no
art.
171, II, do Código Civil, o que torna a contratação
nula/
anulável
,
já que extrapolada
a vontade do consumidor
quando este é levado a erro por estratégias de intermediação bancária deficientes em clareza e segurança
, não havendo razão para modificar a sentença que declarou a nulidade de tais contratos.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a conduta das instituições de permitir tais operações sem a devida cautela afasta o erro escusável, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva, o que autoriza a devolução dobrada conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a
jurisprudência consolidade no
STJ.

É que, s
obre a matéria, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de
culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito
em dobro
.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
16/03/2023) (
g.n
).

Mesmo que assim não fosse, no caso concreto, a conduta do
BANCO PAN
-
ao permitir a formalização de contratos por meios remotos, sem garantia mínima da higidez da manifestação de vontade
do Autor (que pretendia uma renegociação de sua dívida com a portabilidade e não aumentá-la contratando mais um empréstimo) -

evidentemente
afasta qualquer hipótese de engano justificável, pois revela atuação negligente e incompatível com os deveres de cautela, lealdade e transparência que regem a atividade bancária.

De todo modo,
a jurisprudência do
STJ,
fixada no
EAREsp
n. 676.608/RS,
consolidou o entendimento de
que a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde da prova de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva
, sendo que,
o caso vertente, a falha crítica no dever de vigilância e transparência caracteriza essa violação, justificando a manutenção da
condenação à restituição em dobro dos valores descontados em folha
, tal como constou da sentença.

Quanto
à reparação por danos morais
, o
A
utor pretende
com seu recurso adesivo
a majoração para R$ 15.000,00, enquanto os
Bancos réus pugnam pel
a exclusão ou redução
dessa verba
.

É
sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Logo,
a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

N
o caso
sub judice
, en
tendo que os R$ 5.000,00 fixados na origem são adequados e proporcionais às peculiaridades do caso, estando em consonância com a jurisprudência desta
Corte
para casos de fraude em portabilidade, atendendo ao binômio reparação-punição sem causar enriquecimento sem causa
, conforme se vê:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE
- RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre
os empréstimos existentes.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
.
”
(
TJMT.
N.U 1030951-82.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/11/2023,
DJ
e
14/11/2023)

(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
PROCEDENCIA -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE

-
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE
-
REJEIÇÃO
-
MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS
-
PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE
-
ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO
-
SÚMULA 469 DO STJ
-
DANO MORAL INDENIZÁVEL
-
OCORRÊNCIA
-
VERBA INDENIZATÓRIA
-
MANUTENÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor
-
que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade
-
não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de
valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor
.
”
(
TJMT.
N.U 0010586-13.2014.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
j.
16/08/2023,
DJ
e
18/08/2023)
(
g.n
.)

Diante disso, tenho que o

montante
arbitrado a título de indenização por danos morais
-
R$ 5.000,00
-
, embora modesto, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, levando em consideração os critérios de proporcionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Por fim,
A fixação em 10% sobre o valor da condenação (danos morais + restituição) é a regra geral adequada à complexidade da causa
, pois o
proveito econômico indireto (anulação de dívida vincenda) é consequência lógica da declaração de nulidade, não servindo, neste caso, como base de cálculo prioritária em detrimento do valor condenatório líquido
, como pretende o autor em seu recurso adesivo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade
do recurso adesivo
,
e
no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação

interpostos pelo

BANCO DO BRASIL S/A
e

pelo
BANCO PAN S/A
, bem como de recurso adesivo interposto
por
MARCIANO MAX RODRIGUES VIEIRA
,
mantendo
incólume
a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao recurso adesivo, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor
para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026